Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO ALVARÁ EM NOME DA PARTE. PETIÇÃO MANIFESTANDO O DESINTERESSE EM RECORRER. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DO ADVOGADO DA PARTE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença para o recebimento da quantia R$1.389,99 (mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) em que foi determinado no corpo do decisum a expedição de alvará em favor do exequente.

2. Posteriormente à apresentação de petição manifestando o desinteresse em recorrer da sentença, o exequente requereu a expedição de alvará em nome do seu advogado, o que foi indeferido pelo Juízo de origem ao argumento de que teria se operado a preclusão consumativa, porquanto o documento já havia sido expedido em nome da parte, o que tornaria injustificada a renovação do ato processual por mero comodismo do demandante.

3. Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento sustentando que seu requerimento tratava-se de pedido inicial para a expedição de alvará judicial, pois não havia sido deduzido na petição que requereu o cumprimento de sentença pleito para a expedição de alvará, o que afastaria qualquer entendimento de renovação de ato judicial ou de preclusão consumativa.

4. Embora realmente não exista pedido anterior quanto à expedição de alvará, a indicar a configuração de preclusão consumativa, constata-se que o agravante, quase 5 meses após manifestar a sua aquiescência expressa com a sentença que determinava a expedição de alvará em favor da parte, apresentou novo petitório e vindicou a confecção do documento intentado em nome de seu advogado.

5. Ao manifestar seu desinteresse em recorrer e tacitamente concordar com o provimento jurisdicional que estipulava a confecção do documento em favor da parte, o exequente, ora agravante, realizou ato processual anterior incompatível com aquele que agora pretende efetuar, o que obsta o deferimento do pedido de expedição de alvará em favor do advogado, em razão da preclusão lógica.

6. Recurso conhecido e desprovido.